Tribunal: TJBA
Processo: 8009005-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009005-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO

Advogado(s)
:
IGOR ALMEIDA RESENDE

AGRAVADO: LUCIANO COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO RODOLFO TORRES CATUNDA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ART. 3° DO DECRETO 11.150/2022. JULGAMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPFS) 1005 , 1006 E 1097. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS TEIXEIRA DE FREITAS LTDA (SICOOB EXTREMO SUL) contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados ao percentual de 35% da remuneração líquida do Agravado, sob alegação de superendividamento.

2. A agravante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Banco Cooperativo Sicoob S.A., bem como, no mérito, pleiteia a revogação da limitação dos descontos contratuais.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o exame, em sede recursal, da alegação de ilegitimidade passiva ainda não apreciada pelo juízo de origem; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que limitou os descontos em folha, à luz da legislação sobre superendividamento e do entendimento do STF.

III. Razões de decidir

4. A alegação de ilegitimidade passiva do Banco Cooperativo Sicoob S.A. não pode ser conhecida, por ausência de prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5. Admite-se a interposição do recurso por terceiro juridicamente interessado – como é o caso da Agravante, quando demonstrado que a decisão recorrida produz efeitos diretos sobre sua esfera jurídica, ainda que não integre formalmente o polo passivo.

6. A Lei nº 14.181/2021 instituiu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, tendo como objetivo a preservação do mínimo existencial do consumidor.

7. O mínimo existencial foi objetivamente fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.150/2022, com alterações do Decreto nº 11.567/2023, entendimento declarado constitucional pelo STF no julgamento das ADPFs nº 1005, 1006 e 1097.

8. No caso concreto, a renda remanescente do agravado, após os descontos, permanece superior ao mínimo existencial, afastando a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

9. A ausência de comprometimento do mínimo existencial impede a limitação judicial dos descontos consignados, impondo a revogação da medida concedida na origem.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8009005-84.2026.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubatã/BA, tendo, como Agravante,

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS TEIXEIRA DE FREITAS LTDA – SICOOB EXTREMO SUL

e, como Agravado,

LUCIANO COSTA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER,
EM PARTE,
DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E,
NA PARTE CONHECIDA,

DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA